Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034481-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO WAGNER DEL BEL - CPF: 693.266.901-30 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM MOMENTO IMPRÓPRIO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

A questão não arguida no momento oportuno está preclusa e configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
extinta com fundamento no
art. 924, inciso II, do CPC.

O apelante alega que
“nos expedientes do PJE, a intimação da sentença e as seguintes NÃO foram enviadas ao advogado JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348, apesar de requerido em habilitação de pedido de intimação exclusiva para aquele patrono”.

Aduz que
“o cumprimento de sentença deve ser o recálculo do contrato para um empréstimo consignado fictício e os valores pagos a maior deste contrato de empréstimo deverão ser devolvidos. Entretanto, não foi isso que a autora realizou”,
e que
“a parte autora levou em consideração o valor CHEIO do desconto e não a diferença entre o empréstimo consignado fictício e o cartão consignado que foi pago”.

Ressalta que
“a sentença informou que a capitalização dos juros seria MENSAL e a parte autora realizou os cálculos sem esta capitalização”.

Sustenta também que
“os cálculos da autora devem ser declarados nulos, pois não levaram em consideração o julgado albergado pelo manto do trânsito em julgado, havendo, portanto, erro material nos cálculos elaborados pela contadoria”.

Requer ao final
“que seja reformada a sentença para que haja a nulidade do processo, ante a ausência de intimação deste causídico, e, subsidiariamente, a determinação de novo cálculo a ser realizado, no qual haja seja efetuado nos termos da sentença transitada em julgado”.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 225020157.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
julgada parcialmente procedente para determinar que “
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,72% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
”.

O trânsito em julgado ocorreu em 19-3-2024 (ID. 207682673); o autor deu início ao Cumprimento de Sentença (ID. 225018668) e requereu a intimação do réu para pagamento de R$64.250,85; este último foi intimado em 26-3-2024 a efetuá-lo de forma voluntária, nos termos do art. 523 do CPC (ID. 225018672); em 9-4-2024 houve o decurso do prazo (ID. 225018674).

No dia 2-5-2024 o apelante compareceu espontaneamente nos autos para pleitear a juntada do comprovante da obrigação de fazer (ID. 225018678); em 7-5-2024 o apelado pugnou pelo prosseguimento da Execução, com a penhora online do total do débito de R$64.250,85 (ID. 225018680), o que foi deferido em 7-5-2024 (ID. 225018683).

Em 10-5-2024 as partes foram intimadas a se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (ID. 225018688), o que o autor (apelado) cumpriu em 21-5-2024 e pediu a expedição de Alvará de R$64.250,85 a serem depositados na conta corrente do escritório dos advogados dele (ID. 225018691); em 24-5-2024 foi certificado o transcurso do prazo para o réu (apelante) (ID. 225018693).

Em 24-5-2024 foi certificada a juntada do extrato atualizado do SISCONDJ, e no mesmo dia a Ação foi extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC.

A nulidade da intimação é relativa e deve ser suscitada na primeira ocasião em que a parte se pronunciar na lide, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.

3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1900709 RJ 2021/0146964-2, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 14-3-2022, Primeira Turma, DJe de 21-3-2022, sem grifos no original).

O apelante não alegou a ineficácia da intimação na primeira oportunidade, ou seja, quando requereu a juntada do comprovante da obrigação de fazer. Assim, está precluso esse direito. Tal medida objetiva evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

Posto isso, não há qualquer ilegalidade nas intimações, e o não pagamento de forma voluntária impõe a
incidência das penas descritas no §1o do art. 523 do CPC
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1o, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

O não pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC.

Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugna especificamente nem expõe algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pela parte contrária”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005789-43.2024.8.11.0000, julgamento em 21-6-2024).

Quanto ao suposto
excesso de execução, trata-se de indevida inovação, pois o apelante não apresentou a impugnação oportunamente, o que gera a preclusão temporal da matéria.

Uma vez que o Juízo de origem não se pronunciou a esse respeito, a análise pelo Tribunal de Justiça é vedada, já que caracterizaria supressão de instância.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedado discutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno, pois ocorreu a preclusão e sob pena de supressão de instância”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1015790-24.2023.8.11.0000, julgamento em 6-10-2023).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024